Tribunal: TJDFT
Processo: 0744749-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744749-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E S P A C H O Verifica-se que, embora as contrarrazões do réu (ID 36385375) tenham sido juntadas tempestivamente, não foi colacionado mandado que confira ao advogado subscritor poderes para representar a parte em Juízo. Assim, em atenção aos artigos 104 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o réu/apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento das contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora